Tribunal: TJES
Processo: 5013726-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013726-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
MULTA CONFISCATÓRIA

–
REDUZIDA NA ORIGEM AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO

–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Em
consonância com a jurisprudência do Excelso Pretório, este Egrégio Sodalício entende ser legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias.
Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013726-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n.º 5030347-54.2023.8.08.0024, ajuizada por COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA. ME, ora Agravada,
“deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na inicial unicamente para suspender a exigibilidade da multa aplicada no auto de infração n° 2.081.683-0 e CDA nº 06321/2016, bem como do auto de infração de n.º 5.014.373-3 e CDA nº 04707/2016 tão somente naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido”
(id. 32156040 – processo original).

Pelas razões recursais id. 6638138, sustenta-se, em apertada síntese, pela impossibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada, a fim de possibilitar integralmente a exigibilidade das multas veiculadas no feito originário.

Pois bem.

É cediço que
“
a
análise do agravo de instrumento está
adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido
, de modo que
o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade
, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023). (g.n.)

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, reputo necessário manter hígido o
decisum
hostilizado pelas razões que passo a expender.

Infere-se da decisão agravada que o Juízo
a quo

deferiu em parte a pretensão inicial com amparo em um único fundamento, qual seja o excesso da multa aplicada em desfavor da Agravante, que supera o próprio tributo exigido (id. 32156040 – processo original).

Na hipótese em cotejo, depreende-se que no Auto de Infração de n.º 2.081.683-0, CDA nº06321/2016, o imposto apurado foi no valor de R$ 114.875,61 ao passo que a multa fixada foi de R$ 202.721,65. Já no Auto de Infração de n.º 5.014.373-3, CDA nº 04707/2016, o imposto apurado foi no valor de R$ 145,47 e a multa fixada foi de R$ 268,71 (id nº 31453316 – processo de origem).

A esse respeito, firmou-se orientação no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, conforme ilustra o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário n.º 905.685, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA.
MULTA PUNITIVA
. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO.
CARÁTER CONFISCATÓRIO
. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.

[...]

2. Em relação ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. Precedentes. [...]”

(STF, ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018). (Grifei).

Sem olvidar a existência de vozes em sentido contrário, inclusive na jurisprudência desta Corte Estadual, a identificação do caráter confiscatório da multa impõe o pronunciamento de sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, sem fulminar a totalidade do crédito, como bem observou o Juízo da causa.

A propósito, já decidiu este Egrégio Sodalício ser “
legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo,
e não a suspensão integral do crédito tributário
, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000089-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.03.2023).

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recentes arestos da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STF,
“É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco”
(ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

(...)

3. As multas, portanto, revelam-se confiscatórias,
justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto
.

4. Recurso conhecido e
desprovido
.”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000439-87.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.02.2024). (Grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA –
CARÁTER CONFISCATÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.
Precedentes.

2. Nada obstante a discussão acerca do caráter da multa no caso em cotejo – se moratória ou punitiva – verifica-se que as multas foram aplicadas em percentual significativamente superior ao tributo exigido, apto a revelar, prima facie, seu caráter confiscatório no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e
desprovido
.”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004751-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2023). (Grifei).

Destarte, à míngua de relevância argumentativa vertida o presente recurso, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento aventado na decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) Relator(a)
.